Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714244-47.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANDA GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BMG S.A D E S P A C H O VANDA GONCALVES DE CARVALHO interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 70791588 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para efeito recursal. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator